Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-46.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001374-46.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ILMAR CARDOSO DE MELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 17973940, o exequente manifestou a sua concordância quanto aos cálculos e ao depósito de ID 16915151, assentando que os valores já foram devidamente levantados. É o breve histórico. DECIDO. As RPVs foram integralmente quitadas (ID 16915151), consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão proferida nos presentes autos (ID 5441645), com as respectivas expedições dos alvarás de levantamento em favor de ILMAR CARDOSO DE MELO (ID 16993715) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADO (IDs 16993734 e 16993739). Ante o adimplemento das obrigações, DECRETO a extinção das Requisições, constantes de IDs 10660455 e 10744148, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o efetivo pagamento da obrigação e dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID16915151), remeta-se à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. Brasília, 24 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador